Tribunal: STF
Processo: ARE 1600189
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE TAXA SELIC – SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA – NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339, 831 E 1.262. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMA 962/STF. IRPJ/CSL. SELIC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.063.187. DELIMITAÇÃO DOS RESPECTIVOS EFEITOS. ALCANCE TEMPORAL E MATERIAL DA INCONSTITUCIONALIDADE. RESSARCIMENTO DO INDÉBITO FISCAL. DESPROVIMENTO. 1. A reforma da sentença que denegou mandado de segurança foi pleiteada, no que ora pertinente, para que ‘seja declarado o seu direito de recuperar os créditos que decorram da concessão da segurança, mediante compensação e/ou restituição na via administrativa com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, devidamente corrigidos pela SELIC, nos termos da Súmula 162/STJ, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da inicial e da fundamentação expendida neste recurso’. 2. O agravante narrou que apontou, ao opor embargos de declaração, ‘omissão em relação ao pedido de (i) compensar o indébito com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, (ii) recuperar os créditos da concessão da segurança e (iii) restituição na via administrativa’. Extraiu-se da rejeição dos embargos e manutenção da decisão agravada a nulidade do julgamento, por violação aos artigos 11, 489, § 1º, IV e § 3º, 490 e 492, CPC, e 5º, XXXV, CF, entre outros. 3. Sucede, porém, que o exame das razões de apelação e do tópico de exposição final da pretensão revela que não houve omissão, nulidade ou ofensa às normas constitucionais e legais cogitadas, pois a recuperação decorrente da inclusão indevida da SELIC na apuração de IRPJ/CSL nas condições fixadas no julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962), foi expressamente requerida ‘mediante compensação e/ou restituição na via administrativa com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, devidamente corrigidos pela SELIC, nos termos da Súmula 162/STJ, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da inicial e da fundamentação expendida neste recurso’. 4. Ambos os pedidos foram apreciados, reconhecendo o ‘direito à compensação, na via administrativa, mediante procedimento próprio, com comprovação e liquidação dos valores envolvidos, observados os critérios previstos no artigo 168, CTN (prescrição quinquenal) ou na modulação da declaração de inconstitucionalidade conforme fixada pela Suprema Corte para a hipótese específica; artigo 170-A, CTN (trânsito em julgado da decisão); artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais textos legais de regência, conforme regime legal vigente na propositura da ação; e artigo 39, § 4º da Lei 9.250/1995 (incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada recolhimento indevido (v.g.: REsp 1.715.294 e REsp 1.365.095, Rel. Min. NAPOLEÃO MAIA, DJe de 16/10/2019)’. 5. Na apreciação do pedido de restituição administrativa foi destacado, no julgamento, que ‘assentou a Suprema Corte ser inconstitucional o pagamento em espécie de condenação judicial sem observar a regra do precatório judicial (artigo 100, CF). No RE 1.069.065, Rel. Min. GILMAR MENDES, restou decidido que ‘o acórdão recorrido, ao manter a sentença que condenou a União a restituir valores apenas pela via administrativa, divergiu da jurisprudência desta Corte, reproduzida inclusive como fundamento do Tema 831 da sistemática de repercussão geral.’. Prevalece, pois, a exigência de precatório para pagamento de condenação judicial, vedando a via administrativa e a supressão de procedimentos e formalidades inerentes a tal previsão constitucional, a exemplo da exigência de inclusão da despesa em lei orçamentária, observância da ordem de apresentação dos precatórios e preferência dos pagamentos de natureza alimentar’. 6. Portanto, foi reconhecido o direito do contribuinte de compensar valores recolhidos a maior, pela incidência de IRPJ/CSL sobre SELIC auferida em repetições de indébito tributário, conforme legislação vigente quando da propositura da ação, com observância do trânsito em julgado, prescrição quinquenal – porque ajuizado o feito antes de 17/09/2021, não se sujeitando, pois, aos efeitos da modulação –, e atualização dos valores pela SELIC, vedada restituição administrativa em espécie (artigo 100, CF). Nada além foi pleiteado para que se cogite de falta de apreciação pela decisão agravada, não sendo viável aditar pedido ou fundamentação para inovar a lide após interposição recursal, que delimita o âmbito da impugnação à sentença proferida. 7. Agravo interno desprovido” (fls. 5-6, e-doc. 91).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 105).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. II, XXXV e LXIX do art. 5º, o caput do art. 37, o § 1º do art. 145, a al. a do inc. III do art. 146 e o § 4º e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República. 

Assinalou ter direito “de não fazer incluir nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a correção monetária e os juros (SELIC ou qualquer outro índice que venha substituí-la) computados sobre os valores restituídos, compensados, ressarcidos ou reembolsados, seja na esfera judicial ou administrativamente ou que venham a sê-lo” (fl. 2, e-doc. 117) e sustentou a desnecessidade “de requerimento via precatório ou RPV” (fl. 22, e-doc. 117).

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação dos Temas 339, 831 e 1.262 da repercussão geral e foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 123).

4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante suscita contrariedade ao “art. 145, § 1º, 153, III, 154, I e 195, I, ‘c’ e § 4º da Constituição Federal ao qual houve enfrentamento da matéria, ao cabo que, do acórdão recorrido, a parte Agravante opôs cabíveis Embargos de Declaração visando o Prequestionamento da matéria” (fls. 6-7, e-doc. 127).

Salienta que, “embora não tenha ocorrido menção expressa aos dispositivos invocados pela parte, o Tribunal julgou a matéria de acordo com as razões que entendia corretas e posteriormente foram opostos embargos de declaração visando o prequestionamento, e não se pode olvidar dos termos do artigo 1.025 do CPC, eis que o manejo dos tempestivos e apropriados embargos de declaração serviram ao desiderato precípuo para fins de prequestionamento ficto” (fl. 7, e-doc. 127).

Assevera que “não pode concordar a Agravante com a inadmissão do seu recurso extraordinário com fundamento na Súmula 282/STF, na medida a oposição dos cabíveis embargos de declaração, os quais, embora rejeitados, atenderam o requisito de prequestionamento da matéria, a teor do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento” (fl. 7, e-doc. 127).

Ressalta “que houve o prequestionamento acerca do ponto nevrálgico da discussão, em especial a violação dos artigos 145,§ 1º, 153, III, 154, I e 195, I, ‘c’ e § 4º da Constituição Federal, motivo pelo qual o recurso extraordinário, quanto ao ponto, deve ser admitido para julgamento junto ao nobre Supremo Tribunal Federal, onde o mérito do recurso deve ser apreciado para lhe dar integral provimento” (fl. 8, e-doc. 127).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para ser excluída a “SELIC da base de cálculo do IRPJ e da CSSL, aplicada aos valores ressarcidos ou reembolsados administrativamente, e do direito de aproveitamento/recuperação dos créditos originados do Mandado de Segurança” (fl. 10, e-doc. 127).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Sobre o argumento de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Plenário, DJe 16.6.2016).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses”, e que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região apresentou exaustiva e suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

7. Sobre a incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL na atualização de depósitos judiciais pela Taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que “os dispositivos apontados como violados e a questão suscitada não foram considerados na fundamentação do Acórdão recorrido, tampouco nos embargos declaratórios, incidindo, pois, a vedação expressa no verbete da Súmula n.º 282 do STF, a qual preconiza que ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’” (fl. 5, e-doc. 123).

No acórdão recorrido, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região realçou ter sido “reconhecido o direito do contribuinte de compensar valores recolhidos a maior, pela incidência de IRPJ/CSL sobre SELIC auferida em repetições de indébito tributário, conforme legislação vigente quando da propositura da ação, com observância do trânsito em julgado, prescrição quinquenal – porque ajuizado o feito antes de 17/09/2021, não se sujeitando, pois, aos efeitos da modulação –, e atualização dos valores pela SELIC, vedada restituição administrativa em espécie (artigo 100, CF)” (fl. 4, e-doc. 91). Revela-se, portanto, não ter havido debate sobre a alegação no recurso extraordinário de contrariedade ao § 1º do art. 145, à al. a do inc. III do art. 146 e ao § 4º e à al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República. 

Com a oposição dos embargos de declaração contra o acórdão recorrido, a agravante pretendia cumprir o requisito do prequestionamento apenas dos seguintes dispositivos constitucionais: “artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIII, LV e LXIX, 37, 93, IX e 146, III, ‘b’ da CF” (fl. 6, e-doc. 96). 

Ao rejeitar esses embargos de declaração, o Tribunal de origem assentou que, “embora tratados todos os pontos invocados nos embargos declaratórios, de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, pelo que aperfeiçoado, com os apontados destacados, o julgamento cabível no âmbito da Turma” (fl. 7, e-doc. 105).

Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, o requisito do prequestionamento não foi atendido, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por não ter sido a alegada contrariedade ao § 1º do art. 145, à al. a do inc. III do art. 146 e ao § 4º e à al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República objeto de debate no Tribunal de origem. 

Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. 

Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.

Como o Tribunal de origem afastou a necessidade de análise da submissão ao regime de precatórios, pela ocorrência da preclusão, a inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Assim, por exemplo:
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Injúria. Dolo específico. Prequestionamento. Ausência. Matéria constitucional apresentada nos embargos de declaração. Inovação recursal. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. 4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem. 5. A apresentação da matéria constitucional somente em sede de embargos de declaração constitui inovação recursal. Precedentes. 6. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada. IV. Dispositivo 7. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.590.208-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.4.2026).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 

Na espécie, o requisito do prequestionamento não foi atendido, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

8. Além da ausência de prequestionamento da matéria constitucional, este Supremo Tribunal decidiu que “a controvérsia relativamente à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins, bem como de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta” (ARE n. 1.577.030-ED-segundos, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.3.2026).

A apreciação do pleito recursal exigiria, sobre a incidência de tributos federais na atualização monetária de débitos tributários e depósitos judiciais, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido, por exemplo: 
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APLICAÇÃO DO TEMA 962 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM CONTRATO ENTRE PARTICULARES: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.513.289-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660 RG). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 RG). REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC CONCERNENTE AO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.243 RG. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS VALORES ATINENTES A OUTROS ÍNDICES DIVERSOS DA TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO POR PRECATÓRIO. RESTRIÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. II – Consoante assentado no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos arts. 100; 145, § 1º; e 150, I, da Constituição Federal. IV – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. V – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.405.416 RG/RS (Tema 1.243 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 3/3/2023, rejeitou a repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa Selic concernente ao levantamento de depósitos judiciais, por entender que a matéria tem natureza infraconstitucional. VI – A discussão acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes a outros índices diversos da taxa Selic situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. VII – O direito à restituição por precatório do indébito tributário reconhecido em mandado de segurança restringe-se aos valores devidos a partir da impetração, ou seja, não alcança as quantias anteriores ao writ. VIII – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.576.325-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

Incide também, na espécie, o óbice jurídico da ausência de ofensa constitucional direta.

9. Em relação à necessidade de submissão da restituição tributária ao regime de precatório, previsto no art. 100 da Constituição da República, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339, 831 e 1.262 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Inicialmente, no que diz respeito à arguida afronta ao art. 93, IX da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n.º 791.292/PE, vinculado ao tema n.º 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação – ainda que sucinta – na decisão, não se demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações. 
O paradigma, publicado em 13/08/2010, estampa a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 
(STF, AI n.º 791.292 QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (Grifei).
A breve leitura dos autos revela que, no recurso do agravo interno, o recorrente pretendeu o reconhecimento do suposto direito a: (1) compensar o indébito com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, (2) recuperar os créditos da concessão da segurança e (iii) restituir na via administrativa. 
Salta aos olhos, contudo, que a pretensão atinente à recuperação de créditos decorrentes do reajuste de prejuízo fiscal de IRPJ e base de cálculo negativas de CSLL apurados a menor não havia sido objeto do recurso de apelação.
Além disso, a pretensão manifesta nesse excepcional quanto à exclusão da Taxa SELIC aplicada aos reembolsos e ressarcimentos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não compôs a matéria ventilada no agravo interno. 
Nesse quadro, o acórdão recorrido, após analisar os pontos comuns ao agravo interno e ao recurso de apelação – compensação com todos os tributos administrados pela Receita Federal e restituição administrativa – afirmou: ‘Nada além foi pleiteado para que se cogite de falta de apreciação pela decisão agravada, não sendo viável aditar pedido ou fundamentação para inovar a lide após interposição recursal, que delimita o âmbito da impugnação à sentença proferida.’
 Portanto, vê-se que o acórdão recorrido, porque devidamente fundamentado quanto aos pleitos suscitados oportunamente em sede recursal, põe-se em consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 
Quanto ao mais, pontuo que, no julgamento do RE 889.173/RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 17/08/2015, Tema 831, em que se discutiu a obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime dos precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
‘O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal’. 
O acórdão paradigmático recebeu a seguinte ementa:
‘EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA’. 
Considerando que no referido paradigma o debate se restringia ao período atinente à data da impetração e da concessão de ordem mandamental, a Suprema Corte, no julgamento do RE 1.420.691/SP (Tema 1.262), reconheceu o caráter constitucional e a repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade de restituição administrativa dos valores pretéritos, reafirmando a jurisprudência e fixando a seguinte tese no sentido de que: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’.
Assim, vê-se que pretensão recursal atinente à restituição administrativa dos créditos reconhecidos na ação mandamental está em dissonância com o entendimento firmado em julgamento vinculante, a ensejar, nesse ponto, a negativa de seguimento do recurso, à luz do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC” (fls. 3-5, e-doc. 123).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agr